Tribunal: TCU
Processo: 042.644/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1869/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.644/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto Cristiano Ferreira Schlosser (XXX.999.999-XX); Alex Brandao Santos (XXX.639.465-XX); Alexandro Luiz Oening (XXX.614.319-XX); Allisson Ehlke Rodrigues (XXX.371.619-XX); Amanda Antunes Petuba (XXX.224.866-XX); Andrea Pessoa Travassos Vinagre (XXX.888.814-XX); Andressa Maria Pizzatto (XXX.880.609-XX); Kassana Freitas Campo Gomes (XXX.543.077-XX); Rafael Sach Ferreira (XXX.631.567-XX); Viviane de Almeida Ferreira (XXX.427.867-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.